Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-19.2025.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-19.2025.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DINAIR MACEDO MENDONCA - CPF: 203.711.601-20 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS DEFERIDO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS O PRAZO ASSINALADO. RECOLHIMENTO BANCÁRIO EFETIVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. DESERÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de comprovação, no prazo assinalado, do recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, embora deferido o parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia do comprovante do preparo recursal autoriza a decretação da deserção quando demonstrado que o pagamento foi efetuado tempestivamente, dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O comprovante bancário demonstra que a primeira parcela do preparo foi paga dentro do prazo fixado, antes do termo final e da prolação da decisão que decretou a deserção.

4. A finalidade do preparo recursal foi plenamente atingida com o ingresso tempestivo dos valores nos cofres públicos, sendo o atraso na juntada do comprovante mera irregularidade formal.

5. A aplicação da pena de deserção, nessa hipótese, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, consagrados no CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recolhimento tempestivo do preparo afasta a deserção, ainda que a comprovação ocorra posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido para afastar a deserção e determinar o regular processamento da Apelação Cível.

Tese de julgamento:

1. O pagamento tempestivo do preparo recursal afasta a deserção, ainda que a comprovação nos autos ocorra de forma posterior.

2. A juntada tardia do comprovante de recolhimento configura irregularidade formal sanável, quando atendida a finalidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DINAIR MACEDO MENDONÇA
contra a decisão monocrática de ID 325113355, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante, em virtude da deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo no prazo estipulado.

Em suas razões recursais de ID 328117382, a Agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na decretação da deserção.

Alega que, não obstante a juntada tardia do comprovante nos autos (realizada em 29/10/2025), o efetivo pagamento da guia referente à primeira parcela das custas recursais ocorreu em
20/10/2025
, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido, que findava em 22/10/2025.

Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, colacionando jurisprudência do STJ para fundamentar que o pagamento tempestivo elide a deserção, ainda que a comprovação nos autos seja posterior.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões em ID 337620396, pugnando pela manutenção da decisão de deserção e, discorrendo extensamente sobre o mérito do recurso de apelação, no caso, a prescrição, a ilegitimidade passiva e a aplicação do Tema 1300 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

In casu
, a controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que decretou a deserção do Recurso de Apelação interposto pela Agravante, em razão da não comprovação, no prazo assinalado, do pagamento da primeira parcela do preparo recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 317868867), foi deferido à Agravante o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, determinando-se o recolhimento da primeira parcela em 05 (cinco) dias (ID 321200890).

Ato contínuo, a Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação da parte em 22/10/2025 (ID 325018859), o que motivou a decisão de não conhecimento do recurso por deserção, proferida em 28/10/2025 (ID 325113355).

Ocorre que, em 29/10/2025, a Agravante peticionou nos autos em ID 325384372 juntando a guia e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 325384374 e 325384376).

Da análise detida do comprovante bancário de ID 325384376, constata-se que o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), foi efetivado na data de
20/10/2025
.

Portanto, é fato incontroverso que o
recolhimento do valor foi tempestivo
, ocorrendo antes do termo final do prazo (22/10/2025) e antes da prolação da decisão que decretou a deserção, consequentemente, o vício processual limitou-se ao atraso na juntada do comprovante aos autos eletrônicos.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova sistemática processual, pautada na cooperação e na primazia do julgamento de mérito (art. 4o), repudiando o formalismo excessivo que impeça a apreciação do direito material das partes quando o vício for sanável ou irrelevante para a finalidade do ato.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a pena de deserção não se aplica quando o preparo é recolhido tempestivamente, ainda que a comprovação nos autos ocorra posteriormente.

Isso porque, a Corte Superior entendeu que o fato gerador da regularidade do preparo é o ingresso da receita aos cofres públicos no tempo devido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Precedentes"
(AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1510615 PR 2015/0004797-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017). (Destaquei)

Ademais, o STJ também já entendeu que a aplicação da pena de deserção em casos de mero erro formal, como a juntada tardia do comprovante de um pagamento já efetuado, é vista como excesso de rigor, especialmente quando o valor já ingressou nos cofres públicos e a finalidade do ato foi cumprida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. PREPARO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA COM EXCESSO DE FORMALISMO E EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EXCEPCIONALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...).

3. A pena de deserção aplicada com excesso de rigor e de formalismo deve ser afastada, como no presente caso, que guarda a peculiaridade de que houve o recolhimento em dobro das custas processuais em guias separadas, em virtude do sistema tecnológico do TJGO, sendo que, por manifesto equívoco e mera irregularidade formal, houve a juntada da cópia do mesmo comprovante em duplicidade, não podendo a forma se sobrepor quando a finalidade do ato processual é alcançada e o valor recolhido ingressa nos cofres públicos.

4. Embargos de declaração acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes, para sanado o vício constatado, dar provimento ao agravo interno e conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1681651 GO 2020/0064948-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023). (Destaquei)

De igual modo, esta e. Corte entendeu em caso semelhante (trata de custas iniciais e não de preparo recursal) que, se o pagamento foi tempestivo, a comprovação posterior é uma mera irregularidade que não deve impedir o prosseguimento do feito, veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO TARDIA. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GIDEOLI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas, embora pagas tempestivamente, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, ou se deve ser considerada irregularidade sanável, em atenção aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das custas foi realizado tempestivamente, ainda que a comprovação tenha ocorrido de forma tardia, antes da prolação da sentença.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais circunstâncias, representa apego excessivo ao formalismo, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. Jurisprudência pátria reconhece que o recolhimento tempestivo das custas, ainda que a comprovação ocorra posteriormente, inviabiliza o cancelamento da distribuição e impõe a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento do pagamento tempestivo das custas iniciais.

Tese de julgamento: “
A juntada tardia do comprovante das custas iniciais, quando demonstrado o pagamento tempestivo, configura vício sanável que não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
”

(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169389020258110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025). (Destaquei)

No caso em tela, salvo melhor juízo, entendo que manter a deserção seria penalizar a parte de forma desproporcional (excesso de formalismo) por uma falha de comunicação processual (atraso no protocolo), quando a obrigação substancial (pagamento das custas) foi rigorosamente cumprida.

Quanto às alegações trazidas pelo Agravado em contrarrazões referentes ao mérito da ação (prescrição, legitimidade, Tema 1300/STJ), estas não comportam análise neste momento processual, restrito ao juízo de admissibilidade recursal, devendo ser enfrentadas quando do julgamento da Apelação Cível, caso superada a barreira da admissibilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de ID 325113355, afastando a pena de deserção, e determinar o regular processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos principais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026